Tribunal: TJDFT
Processo: 0714265-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES. HIDRÔMETRO COM SUBMEDIÇÃO. COBRANÇA ANULADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra sentença que, em ação de procedimento comum, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade das cobranças indicadas nas faturas com vencimento em 9.8.2023, 14.9.2023 e 11.11.2023, no valor total de R$ 60.699,10. As partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 50%, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo suspensa a exigibilidade quanto à autora, beneficiária da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são válidas as cobranças realizadas com base em medições excessivamente elevadas, diante de indícios de submedição do hidrômetro; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor da causa ou no valor do proveito econômico obtido pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção relativa de legitimidade das faturas emitidas pela concessionária pode ser afastada mediante demonstração de inconsistência nos registros de consumo, como ocorrido no caso, em que os valores impugnados destoam significativamente do histórico de consumo e da média registrada após substituição do hidrômetro.
4. A existência de submedição no equipamento instalado, comprovada por boletim de aferição e corroborada pela estabilização do consumo após a troca do hidrômetro, compromete a confiabilidade das medições e impede a imputação da cobrança à parte consumidora.
5. A ausência de justificativa técnica para o aumento abrupto do consumo e a desocupação do imóvel até outubro de 2023 tornam inválidas as cobranças impugnadas, não tendo a concessionária se desincumbido do ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. Conforme jurisprudência consolidada, é legítima a revisão das faturas com base na média de consumo dos últimos seis meses quando demonstrada discrepância injustificada.
7. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação deve observar o valor do efetivo proveito econômico obtido pela parte autora – neste caso, o montante correspondente às faturas anuladas – e não o valor da causa, em observância ao art. 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a regularidade das medições de consumo quando as faturas impugnadas apresentarem valores manifestamente destoantes da média histórica.
2. A constatação de submedição no hidrômetro compromete a confiabilidade das medições e autoriza a revisão das faturas com base na média de consumo anterior.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1416060, Apel. Cív. 0740678-46.2020.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 20.04.2022, DJE 03.05.2022. TJDFT, Apel. Cív. 0709984-54.2017.8.07.0016, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 08.08.2018, DJE 14.08.2018.